Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701159-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA CARLA SA MENDES DECISÃO Pretende o Distrito Federal neste agravo atribuir efeito suspensivo à decisão deferitória de liminar para que o início da licença gestante seja fixado na data de alta do recém nascido. O instituto do incidente de uniformização não revoga liminar anteriormente deferida, sendo que o eventual provimento deste agravo estaria em desacordo com a suspensão do processo, ao contrário, do que sustenta o agravante. Nesta análise preambular, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Dispenso informações, vista ao agravado. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito